Tribunal: STF
Processo: ARE 734915
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 643.085. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 93, IX, E 98, I, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A exibição de documentos pelas instituições financeiras não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 643.085–RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 5/9/2011.



    2. A alegada violação aos artigos 93, IX, e 98, I, da Constituição Federal constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Apelantes que possuem interesse em conhecer os dados dos documentos, a fim de verificar o cabimento de eventual ação principal - Documento comum às partes - Dever legal de exibição do contrato de financiamento rural e da cédula rural hipotecária - Inteligência dos art. 844 e 845 do CPC – Sentença reformada. Recurso provido”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.